Tribunal: TJDFT
Processo: 0743053-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DE ADMINISTRADORA DE PAGAMENTOS VIA INTERNET (PAGSEGURO) - CONTESTAÇÃOJUNTO AO CARTÃO DE CRÉDITO – CHARGEBACK – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA PELA VENDEDORA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 5.135,38 (ID 53633018). Em suas razões recursais (ID 53633021), reitera ser plataforma de pagamento que “intermedia a transação e encaminha os recebíveis ao vendedor. Portanto, o PagSeguro não possui influência na autorização ou rejeição da transação, nem na solicitação de chargeback”. Afirma que a responsabilidade pelo “chargeback” é do vendedor, o qual deve arcar com os riscos do negócio. Afirma que os clientes teriam comunicado às administradores do cartão de crédito que as transações não tinham sido efetuadas por eles e que “o PagSeguro apenas cumpre com a determinação contida na conclusão da análise: a liberação do valor ao vendedor (no caso, a recorrida), caso o emissor conclua pela improcedência da contestação; ou o estorno do valor ao comprador, caso se conclua pela procedência (que foi o que ocorreu no presente caso)”. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Se há vulnerabilidade técnica e econômica, como no presente caso, em que a autora é qualificada como pessoa física que visa a produção de renda em negócio de pequeno porte, aplica-se as normas protetivas do CDC, como orienta a teoria finalista aprofundada (AgRg no REsp 1.149.195/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 25/06/2013), especialmente as relativas à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
3. Incontroverso que a consumidora/autora realizou venda de seus produtos pela internet e utilizou a plataforma ré como intermediária do pagamento, todavia, em razão da contestação das transações pelos compradores, a ré reteve os valores das transações. A controvérsia cinge-se à legalidade ou não da retenção do montante das transações pela ré.
4. Consta dos autos que a autora enviou para a ré os documentos comprobatórios da regularidade das vendas e da entrega dos produtos aos destinatários (ID 53632938, conforme endereços dos compradores cadastrados pelo PagSeguro, em plena conformidade ao item 10.3 (“defesa do vendedor”), das regras de uso da plataforma (ID 53632941 - Pág. 7).
5. Assim, os documentos juntados pela autora são suficientes para demonstrar que os valores recebidos em sua conta estavam vinculados a contrato de compra e venda realizados com compradores cadastrados pela requerida observando os critérios de segurança da transação, assim como a regularidade no recebimento do crédito e a correspondente entrega do produto aos compradores. Atendidas essas obrigações pela parte autora, tem-se por caracterizado o descumprimento contratual da ré, pois não restam verificadas as condições para a retenção dos valores em sua conta.
6. Desta forma, constitui abuso de direito a retenção dos valores sem a demonstração da operação fraudulenta em vendas online pela plataforma da requerida, especialmente quando não comprovada omissão ou conduta negligente da vendedora que se utiliza dos serviços da requerida. Precedentes: (Acórdão 1380890, 07182044120218070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021; Acórdão 1251071, 07139460520198070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020.
7. Embora a Recorrente afirme a existência de fraude nas operações de compra e venda realizadas por via web, não as comprovou de modo satisfatório. A mera reprodução de tela de anotação ou procedimento interno registrado pela Recorrida noticiando a existência de contestação de compras - não autorizadas pelo portador - não possui eficácia suficiente para imputar de modo definitivo a responsabilidade ao vendedor. Isso porque o Recorrente deveria trazer aos autos documentos da instituição emissora e administradora do cartão de crédito (emissor) demonstrando a impugnação, sua causa e o resultado final da investigação reconhecendo a irregularidade na utilização do cartão.
8. Em razão da patente falha na prestação do serviço da requerida, irreparável a sentença que o condenou ao pagamento dos valores retidos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.